Tribunal: STF
Processo: Rcl 69315
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 1. Antonio Felipe Neri opôs embargos de declaração em face de decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação por não identificar contrariedade entre o ato reclamado e a tese jurídica firmada no exame do Tema 181 do Ementário de Repercussão Geral. 



    Em suas razões, a parte embargante aponta omissão quanto ao pedido de sobrestamento do feito até o julgamento final do Tema 1.170.



     



    Requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração para sanar o vício apontado.



    É o relatório. Decido.



    2. Reconheço a omissão apontada. De fato não foi analisado o pedido de sobrestamento do feito até o julgamento final do Tema 1.170.



    Contudo, o pedido da parte não comporta acolhimento. Isso porque nos autos do RE 1.317.982 consta decisão de minha lavra expressamente indeferindo pedido de suspensão nacional de feitos.



    Reproduzo os fundamentos por meios dos quais neguei, naquela oportunidade, o pedido de sobrestamento:



    No tocante ao pedido de suspensão nacional de processos, cumpre registrar que o art. 1.035, § 5º, do CPC, traz recomendação para que o relator, reconhecida a repercussão geral, determine a suspensão do processamento de todos os processos sobre o mesmo tema. 



    Esse dispositivo confere ao relator a competência para analisar a necessidade e adequação de se implementar tal medida excepcional em cada caso concreto. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, na questão de ordem no RE 966.177/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 1/2/19, decidiu que a suspensão de processamento prevista nessa referida norma processual não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la. 



    No caso em análise, não há elementos suficientes a demonstrar a necessidade e conveniência da adoção de tal medida, vez que referidos processos têm seguido seu trâmite normal, sendo vários deles devolvidos aos Tribunais a quo para sobrestamento. 



    Sendo assim, indefiro o pedido de suspensão nacional de processos.



    De modo que o prosseguimento da causa de origem não pode ser tido como violação à autoridade de qualquer pronunciamento desta Corte.



    3. Ante o exposto, acolho os aclaratórios tão somente para sanar a apontada omissão, sem atribuição de efeitos modificativos. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 18 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente